Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701713-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NASCIMENTO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça leito de enfermaria com suporte em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. A recorrente conta com 50 anos e foi diagnosticada com Insuficiência Renal Crônica. Está internada na UTI do Hospital Daher, com indicação de transferência para a transição de cuidados, bem como para desocupação do leito de unidade de terapia intensiva. A pretensão foi resistida pelo DF que informou por meio da Secretaria de Saúde que a agravante “foi inserida em lista de Egresso de UTI com necessidade de leito em enfermaria com suporte dialítico. O HRC não dispõem de enfermarias com suporte dialítico” (ID 169841947, pág. 3, dos autos de origem). A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, embora a agravante esteja recebendo o tratamento em UTI, há notícia de alta hospitalar, que não pode ser cumprida em razão da ausência de vagas em enfermaria com suporte dialítico. A manutenção desnecessária da agravante em leito de UTI gera dois danos, sendo um voltado à ela, que não pode deixar a unidade de terapia intensiva quando já tem orientação médica, e o outro à sociedade em geral, que deixa de ter disponível uma vaga em UTI. Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica. O que releva de importância na hipótese é o fato de a parte ser tolhida da sua liberdade, em razão da inexistência de vaga em enfermaria, permanecendo internada, quando prescindível sua manutenção em leito de UTI. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça à recorrente leito de enfermaria com suporte em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b